Tribunal: TJMT
Processo: 1009364-59.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009364-59.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIRA TRAVAIN DE SOUZA DELCARO - CPF: 874.115.392-87 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 00.697.509/0001-35 (RECORRENTE), CHRISTIAN FERNANDES RABELO - CPF: 350.058.072-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VERIS - CPF: 408.181.872-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1009364-59.2022.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): UNIMED CENTRO RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s): MAIRA TRAVAIN DE SOUZA DELCARO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (ENOXAPARINA)
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Contudo o q
uantum indenizatório fixado está elevado, em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso, devendo ser reduzido.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante que é portadora de trombofilia e que necessita fazer uso da medicação ENOXAPARINA 40 MG, a fim de que sua gestação evolua conforme o esperado, sem risco de sofrer aborto espontâneo
.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, condenando a Unimed ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, e a disponibilização do tratamento.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, justifica a negativa de atendimento na ausência de previsão no rol da ANS. Alegou ainda a ausência de dano moral, pugnando ao final pela reforma da sentença ou redução do
quantum
fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas e pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente negou o fornecimento da medicação ENOXAPARINA a parte autora,
sob a justificativa de que é um medicamento de uso domiciliar, adquirido em farmácia, portanto, estando excluída da cobertura assistencial, conforme a Resolução Normativa n. 428/2017.

Contudo, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de não constituir justificativa válida para negar a cobertura de tratamento medicamentoso a alegação de que ele deve ser prescrito, somente, para uso ambulatorial e não domiciliar.

Neste sentido, a Turma Recursal Única tem o seguinte entendimento:

RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - MEDICAÇÃO INDICADA POR PROFISSIONAL DA SAÚDE - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(T-MT 1030924-93.2020.8.11.001, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data do Julgamento: 11/02/2021)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, restando configurada a ocorrência de dano moral. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1064435/GO, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

Portanto, escorreita a sentença condenatória, ante a falha na prestação do serviço.

Entretanto, merece, retificação a sentença, e, por conseguinte, provimento parcial ao recurso, no tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

No tocante ao valor arbitrado, tenho que o valor inicialmente fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se elevado à espécie e impende ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Atento às peculiaridades do caso em apreço, assim como aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar os danos ocasionados, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas
para reduzir o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023